Tribunal: CARF
Processo: 19311.000759/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19311.000759/2010-97
ACÓRDÃO
2202-011.391 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CHRISTIANE MARIA PRANDINI CURCI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES.
LIVRO
CAIXA.
NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
REALIZAÇÃO DA DESPESA.
A dedução de despesas no livro caixa está condicionada à devida
comprovação documental, devendo ser necessárias à percepção da receita
e à manutenção da fonte produtora, excluídas aquelas vedadas
expressamente pela lei.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.391 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000759/2010-97
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado para exigir da Recorrente Imposto de Renda
Pessoa Física (IRPF) do ano calendário 2008 após condução de ação fiscal que apurou
irregularidades no tocante às despesas com livro caixa declaradas como dedutíveis, glosadas no
importe de R$ 112.938,39.
Conforme se extrai do relatório de encerramento de ação fiscal (fls. 828-886), foram
glosadas diversas despesas escrituradas por ausência de previsão legal e, em algumas hipóteses,
por falta de comprovação.
A Recorrente opôs impugnação às fls. 898-917, em que narra detalhes do
procedimento fiscal e alega que os pagamentos realizados à profissional Rita de Cássia não
poderiam ser glosados pois realmente foram comprovados nos autos, sendo ela que deveria
compor o polo passivo da lide tributária. Nada alega com relação às demais despesas glosadas,
que foram consideradas matérias não impugnadas pela DRJ.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente, como se verifica do acórdão no
06-47.208, proferido pela 4a Turma da DRJ/CTA (fls. 936-944), assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PARTE DA GLOSA DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Considera-se não impugnada a matéria sobre a qual o contribuinte não se
manifesta expressamente, ou com a qual concorda.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
A dedução de despesas no livro caixa está condicionada à devida comprovação
documental, devendo ser necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, excluídas aquelas vedadas expressamente pela lei.
Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados

Em síntese, a DRJ entendeu que a Recorrente contestou parcialmente o auto de
infração, pois combate apenas as despesas relativas a repasses realizados à profissional Rita de
Cássia e, tendo sido comprovada a realização de alguns repasses, foi reestabelecida parcialmente
a dedução no importe de R$ 6.715,00, mantendo-se a glosa sobre R$ 1.492,56.
Cientificada em 27/06/2014 (fls. 948), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
25/07/2014 (fl. 949-952), em que reitera de forma genérica os argumentos da impugnação de que
foram realizados os pagamentos à profissional Rita de Cássia, que deveriam ser considerados pela
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.391 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000759/2010-97
3
fiscalização, que não teria sido oportunizada a produzir provas do direito alegado e requer que
seja reestabelecida a dedução integralmente.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
A lide recai apenas sobre glosa parcial de despesas de livro caixa com relação aos
pagamentos realizados à profissional Rita de Cássia que prestava serviços sem vínculo
empregatício como auxiliar da Recorrente, questão que restariam comprovada pelos recibos
acostados aos autos, em razão da manutenção da glosa parcial de R$ 1.492,56.
Ademais, a Recorrente alega que teria ocorrido nulidade por preterição de direito
de defesa dado que as alegações da profissional Rita de Cássia foram consideradas como válidas
ao alvedrio das alegações e documentação apresentada na defesa e, considerando o impasse,
deveria ter sido instaurada “ampla oportunidade de prova”.
Percebo que não houve qualquer prejuízo à defesa da Recorrente, que logrou êxito
em comprovar no curso da relação processual que parte das despesas incorridas à profissional Rita
de Cássia foram realmente realizadas – embora em menor patamar que o declarado pela
Recorrente –, o que levou à DRJ a julgar parcialmente procedente a impugnação. Dessa forma, a
questão aqui não diz respeito à nulidade com base no artigo 59 do Decreto 70.235, de 1972, mas
com relação ao mérito da controvérsia propriamente dito.
Nesse sentido, veja-se que foi realizado um longo trabalho no curso da relação
processual que assegurou à Recorrente diversas oportunidades de se manifestar sobre os
documentos e fatos descortinados. Dessa forma, entendo que deve ser afastada a preliminar de
nulidade.
No tocante ao mérito, a Recorrente apresentou cheques e recibos que
comprovariam a realização da despesa, o que levou a DRJ a acolher parcialmente a pretensão da
defesa com relação aos cheques apresentados, que comprovariam a realização da despesa
necessária à percepção da receita, o que autoriza a dedutibilidade.
Não obstante, no tocante aos recibos apresentados, destaca-se que estes tiveram
sua veracidade negada pela suposta emitente Rita de Cássia, conforme se verifica das fls. 746-747.
Nesta manifestação, Rita de Cássia inclusive alega que houve falsificação dos
recibos apresentados pela Recorrente e apresenta sua assinatura para que seja atestada a
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.391 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000759/2010-97
4
falsificação. Ao final, detalha os valores que reconhece que foram pagos relativos aos serviços
médicos prestados, que não coincidem com os valores declarados pela Recorrente. Inclusive, os
valores que constam dos recibos não conferem com os pagamentos que foram comprovadamente
realizados pelos cheques, o que infirma sua capacidade probatória neste caso.
Em razão da dúvida levantada pela manifestação expressa da profissional Rita de
Cássia, foram apresentadas declarações de profissionais que atestaram que esta laborou no
hospital no período em questão e recebeu pagamentos da Recorrente, embora sejam alegações
sem fundamentos em evidências concretas de que a situação ocorreu nos exatos moldes por ela
narrados (fls. 781-782).
Desta feita, embora sejam apresentadas alegações de terceiros, a Recorrente
apenas conseguiu comprovar as transferências realizadas por cheques, razão pela qual a DRJ
entendeu por reestabelecer apenas estes valores a título de dedução, argumentação com a qual
adiro, como autorizado pelo artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF, notadamente com relação ao
trecho abaixo transcrito com destaques:

O que houve, por parte da fiscalização, foi a circularização de documentos
apresentados pela impugnante, a respeito de um negócio jurídico (prestação de
serviços médicos auxiliares mediante pagamento), em relação a um dos
participantes dessa suposta prestação de trabalho sem vínculo empregatício. Ao
contrário do que afirma a impugnante, a profissional Rita não negou que lhe
tenha prestado serviços nos anos-calendário de 2006 e 2007, apenas que não
foram nos valores que a impugnante afirma. Nesse sentido, as declarações
ofertadas pelo diretor clínico do hospital (fl. 782) e pela funcionária que
convocava os médicos (fl. 781) não são suficientes para estabelecer uma segura
contradição em relação às afirmações feitas por Rita. As declarações são genéricas
e com afirmações imprecisas. Por exemplo, a declarante Sheila, supostamente
empregada da impugnante, atesta “que nos anos de 2007 inclusive 2008 por
diversas vezes sempre que necessário comuniquei a Dra. Rita de Cassia que havia
cirurgias onde necessitava de sua presença e esta nunca se negou a colaborar”.
Essa declaração foi prestada em setembro de 2010 e está desacompanhada de
qualquer comprovação documental relativa à época e, em si, excetuado quanto
ao ano de 2008, não contraria as afirmações de Rita, que diz que recebeu por
serviços prestados à impugnante, em 2007, em três meses (janeiro, março e
maio). Da mesma forma, é deveras genérica e imprecisa a declaração fornecida
pelo diretor clínico do Hospital Santa Helena, que apenas afirma que a “Dra. Rita
de Cassia Souza – CRM 98573 é membro do Corpo Clínico deste Hospital, atuando
na especialidade de Ginecologia e Obstetrícia como auxiliar da Dra. Christiane
Maria Prandini C. Regis – CRM 80288 no período de 2006 a 2008”. No tocante ao
ano-calendário de 2008, no entanto, essas declarações demonstram uma
contradição entre o afirmado pela impugnante e a profissional Rita, com esta
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.391 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19311.000759/2010-97
5
dizendo que não prestou serviços nesse ano e a fiscalizada e os declarantes
afirmando que sim.
Nesse caso, entende-se que a controvérsia deve ser resolvida em favor da
impugnante, em face das cópias de cheques apresentadas, as quais constituem-se
em prova robusta da transferência de repasses efetuados no ano de 2008 à
médica Rita de Cássia. No entanto, descartada a idoneidade dos recibos
apresentados pela impugnante, que, incluindo os relativos aos anos-calendário
de 2006 e 2007, nenhum deles apresentou coincidência de datas e valores com
os cheques, é de se reconhecer, dos R$ 8.207,56 pleiteados a título de repasses
efetuados à profissional Rita, o valor de R$ 6.715,00 comprovados pelos
cheques de fls. 787 a 790. (fls. 942-943)

Em síntese, após a profissional Rita de Cassia ter informado que não prestou os
serviços no ano calendário 2008 e ter expressamente afirmado que houve falsificação de sua
assinatura nos recibos, a Recorrente deveria ter apresentados outras provas que comprovassem o
valor pago, mas não o fez.
Assim, é evidente a improcedência do pleito recursal.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 963
DF CARF MF
Original